Tribunal: TJSP
Processo: 0028991-60.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0028991-60.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes IRANICE APARECIDA SANTOS RUIVO, GENIVAL SOARES DE
CARVALHO, ARMANDO MARQUES RODRIGUES, APARECIDA CECILIA
DA CRUZ, IOLINDO MALAQUIAS, JOSE ROBERTO DE LIMA, FRANCISCO
VALENTE NETO, ARNALDO DO SANTOS LIMA, CARMO LUCIO, IVAN
BATISTA DA SILVA, MARIO DE OLIVEIRA, MARLENE FORTE CANO,
DIVINA RAMOS DE JESUS, JANE MARY DA SILVA, ANA MARIA
MALLART LLARGES, JOSE SABINO BRAGA, NILTON ANTONIO, MILTON
JOSE PEREIRA DA SILVA, MARIA HELENA SILVA MAGRO, IZABEL
CAMACHO RE, ROSANGELA APARECIDA COSTA, MARIA INES VILAS
BOAS, MOISES BATISTA DE SOUZA, CANTIDIO CORDEIRO DE LACERDA,
NEIDE GALDINO TRIGO, ROBERTA RITA SCORZA, CLAUDINEI ALVES
FEITOZA, CECILIA PEREIRA, FATIMA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA e
SANDRA REGINA MARTINELLI DA SILVA, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) E RUBENS RIHL.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0028991-60.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 26817*
2
VOTO No: 26817
EDEC. No: 0028991-60.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: São Paulo
EBTES. : Marlene Forte Cano, Francisco Valente Neto e outros
EBDO. : Município de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Questão já
debatida nos autos – Controvérsia recursal devidamente
enfrentada no julgamento – Requisitos do art. 1.022 do
novo CPC não preenchidos – Caráter infringente
pretendido – Inexistência de violação às normas
arroladas – Embargos conhecidos e rejeitados.
Embargos de declaração relativos ao acórdão de fls. 994/1000
do apenso, que deu parcial provimento a recurso de apelação interposto contra
sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo
Município de São Paulo e extinguiu execução de obrigação de fazer relacionada a
perdas salariais decorrentes da conversão de vencimento de servidores públicos em
Unidade Real de Valor – URV, na forma da Lei no 8.880/94, tendo em vista a
ocorrência de reestruturação nas carreiras dos exequentes, reconhecendo a
necessidade de continuidade da execução em relação a 04 dos 30 requerentes, uma
vez que eles foram atingidos por reestruturações ocorridas a partir de 2003 e
ajuizaram a demanda em agosto/2007, dentro do prazo quinquenal.
Os embargantes (26 servidores vencidos) apontam a
necessidade de elucidar questão debatida nos autos, insistindo que “mesmo com a
reestruturação ocorrida (...), ainda assim os valores não cessariam totalmente”,
invocando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal – STF no
julgamento do RExtr. no 561.836-RN e a irredutibilidade de vencimentos, alegando
que “ainda existem verbas pagas de acordo com a antiga legislação” e que há
servidores que passariam “a receber valores superiores ao enquadramento”,
pugnando pela apreciação de seus “pedidos alternativos”, nos termos das normas
arroladas às fls. 03 (fls. 01/03).
Embargos interpostos no prazo legal.
É o relatório.
A controvérsia recursal foi devidamente enfrentada no
julgamento do recurso de apelação dos ora embargantes, ausente a necessidade de
elucidar questões debatidas nos autos, todas já analisadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0028991-60.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 26817*
3
Os recorrentes discordam do entendimento adotado pela
Turma Julgadora quanto à regularidade da extinção da execução em relação aos
servidores municipais que foram atingidos por reestruturações ocorridas em período
superior a 05 anos antes da propositura da ação em face da Municipalidade seguindo
as teses jurídicas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal – STF nos autos do RExtr.
invocado (tema de repercussão geral no 05) e pelo Superior Tribunal deJustiça – STJ
no tema de recursos repetitivos no 15, bem como a jurisprudência predominante nesta
Corte sobre a matéria, precedentes arrolados às fls. 998 do apenso, confirmando que:
“(...) ainda que estes servidores tenham sofrido perdas
salariais no ano de 1994, em razão da conversão de vencimentos em URV, na forma
da Lei no 8.880/94, as suas carreiras sofreram sucessivas reestruturações
posteriores a partir de 1994 e 1995 (fls. 337/342 e 954/956), a afastar a obrigação
de implementar eventual reajuste (ou mesmo quitar atrasados) quando do
ajuizamento da ação, em agosto/2007 (fls. 02), pois o termo final do direito à
incorporação da diferença resultante da conversão incorreta do salário para URV é
a data de reestruturação da carreira.” (em especial fls. 998, com sublinhado meu).
Se os ora embargantes foram atingidos por reestruturações
ocorridas em 1994 e 1995, termo final do direito à incorporação das diferenças,
inviável reconhecer a existência de saldo residual em agosto/2007, mais de 10 anos
após, o que não ofende o princípio da irredutibilidade nominal de vencimentos, que
deve ser aferido considerando a remuneração efetivamente paga e não aquela
“possivelmente” devida, sendo incontroverso que a partir de 1994 a remuneração dos
servidores são pagas em reais e não “de acordo com a antiga legislação”, como
alegado, ausente “pedidos alternativos” no apelo (em especial fls. 970 do apenso).
Ocorre que divergência em relação à motivação não
caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro, a autorizar a interposição de
embargos de declaração.
Deste modo, ausentes os requisitos legais previstos pelo art.
1.022 do novo Código de Processo Civil – CPC, os presentes embargos de
declaração, com nítido caráter infringente, não merece acolhimento, deixando
expresso, para fins de prequestionamento, a inexistência de violação às normas
arroladas às fls. 03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0028991-60.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 26817*
4
Ante o exposto, meu voto é pelo conhecimento e rejeição dos
embargos declaratórios.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator